Tribunal: TJDFT
Processo: 0747740-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747740-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDIMAR MEDEIROS GOMES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUDIMAR MEDEIROS GOMES contra decisão de Id 53223799 (pg. 88) que, na ação de obrigação de não fazer c/c tutela provisória movida em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e OUTROS, processo no 0730139-10.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas dos empréstimos tomados pelo agravante junto às instituições financeiras rés que ultrapassem 35% da sua remuneração líquida. Em suas razões recursais (Id 53223786), o autor agravante relata que os descontos em sua folha de pagamento decorrentes de empréstimos totalizam 55,78% da sua remuneração líquida, ultrapassando em muito o limite legalmente permitido de 35%. Sustenta que, por tal razão, precisa recorrer a ajuda de familiares para manter o seus sustento, o que ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que a Lei no 7.239/23 estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal ao proibir que instituições financeiras descontem percentual superior ao previsto na legislação, tanto para desconto em contracheque quanto para empréstimos consignados em conta. Alega que “o periculum in mora da situação do Agravante é evidente, visto que os descontos dos empréstimos consignados continuam sendo realizados de forma muito acima do permitido legalmente, prejudicando sua subsistência e de sua família.” Ao final, requer, liminarmente, seja reformada a decisão agravada para que o somatório dos empréstimos consignados seja limitado ao percentual máximo de 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração líquida. No mérito, requer o provimento do recurso para confirmar a liminar. Sem preparo, em face da gratuidade da Justiça concedida na origem – Id 53223799, pg. 88. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, pois não se evidencia dos fatos alegados e dos documentos colacionados aos autos de origem, de plano, qualquer irregularidade nos contratos de empréstimo realizado entre os bancos agravados e o autor agravante e, por conseguinte, nos descontos realizados em seu contracheque. Além disso, não foi excedido o limite legal de 35% dos rendimentos brutos do autor para descontos em folha referente a empréstimos consignados (Id 53223799, pgs. 76/79). Consigne-se, ademais, que em relação a empréstimos comuns com desconto em conta corrente autorizados pelo mutuário, não incide a limitação legal (Tema 1.085 do STJ). Ressalte-se que a existência de eventual abuso por parte das instituições financeiras diz respeito ao mérito da demanda principal e serão melhor apuradas por ocasião do contraditório e dilação probatória. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e RECEBO o agravo de instrumento apenas no EFEITO DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora